Tribunal: TJPA
Processo: 0018247-79.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO MAJORADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS - ART. 157, § 2º, II C/C ART.155, §4º III, IV DO CPB C/C ART. 69 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE FURTO ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO REPROVÁVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL EM FACE DO DELITO DE FURTO E DE ROUBO QUALIFICADO ? INVIABILIDADE ? QUANTUM DOSADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO A PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE HABILITOU O INCREMENTO DA REPRIMENDA MENSURADA ? SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 08 ANOS E 03 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 50 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Demonstrada, pela harmonia do conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório, a prática de furto qualificado por concurso de pessoas, e uso de chave falsa, a condenação do acusado é medida que se impõe, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória;II - No tocante a dosimetria implementada, o juízo singular considerou a culpabilidade como vetor desfavorável para incrementar a pena base no crime de furto qualificado, Necessário observar, que a jurisprudência do STJ é indubitável no sentido de que, em caso da existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, EM REGME INICIAL FECHADO;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTAREM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 00184779201881¿40051
APELANTE: LUCA JOSUE LARANJEIRA DE MENEZES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO MAJORADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS - ART. 157, § 2º, II C/C ART.155, §4º III, IV DO CPB C/C ART. 69 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL EM FACE DO DELITO DE FURTO E DE ROUBO QUALIFICADO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
DOSADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO A PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE HABILITOU O INCREMENTO DA REPRIMENDA MENSURADA - SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM
08 ANOS E 03 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 50 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO
-
DECISÃO UNÂNIME.
I - Demonstrada, pela harmonia do conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório, a prática de furto qualificado por concurso de pessoas, e uso de chave falsa, a condenação do acusado é medida que se impõe, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória;
II - No tocante a dosimetria implementada, o juízo singular considerou a culpabilidade como vetor desfavorável para incrementar a pena base no crime de furto qualificado, Necessário observar, que
a
jurisprudência do STJ é indubitável no sentido de que, em caso da existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, EM REGME INICIAL FECHADO
;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

LUCA JOSUE LARANJEIRA DE MENEZES, foi julgado e ao final condenados à pena de
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, EM REGME INICIAL FECHADO
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo
ART. 157, § 2º, II C/C ART.155,§ 4º, III, IV C/C ART. 69 DO CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A combativa defesa pugnou que seja reconhecida a absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto ao crime de furto, bem como pugnou pelo redime redimensionamento da pena imposta quanto aos crimes em debate, para patamares mínimos,

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, para redimensionar a pena quanto ao crime de furto.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos de inquérito que, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 14h, em uma parada de ônibus localizada na Travessa Turiano Meira esquina com a Avenida Senador Augusto Meira, Bairro interventoria, neste município, os Denunciados. Luca Josué Laranjeiras Menezes e Raphael Dias de Almeida Sá, em unidade de desígnios, subtraíram (01) aparelho celular Samsung, mediante grave ameaça em face da vítima. E no mesmo dia, em frente ao banco BASA, neste município, o denunciado LUCA, com uso de chave falsa, subtraiu 01 motocicleta HONDA BROS, e para tanto contou com o auxílio material do denunciado Raphael, responsável por fornecer a chave falsa. Por sua vez, policiais fizeram a abordagem do acusado ocasião em que o celular que estava com Luca tocou e o policial ao atender constatou que se tratava da vítima Larissa. Os policiais ao averiguarem a placa da moto, constataram que se tratava de objeto de furto realizado na manhã do mesmo dia.

Devidamente processados, o réu
LUCA JOSUE LARANJEIRA DE MENEZES, foi condenado à pena de
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, EM REGME INICIAL FECHADO
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo
ART. 157, § 2º, II C/C ART.155,§ 4º, III, IV C/C ART. 69 DO CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou que seja reconhecida a absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto ao crime de furto, bem como pugnou pelo redimensionamento da pena imposta quanto aos crimes de furto e roubo, para patamares mínimos,

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

In casu
,
a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (fl. 05 do IPL), , bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e reiterada em juízo, que guardaram perfeita sintonia, as quais ratificaram a conduta delituosa do recorrente, que concorreu na prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e art. 155, §4°, III e IV, ambos do Código Penal. Quanto a autoria, improvável que as evidências se encaminhem a destino diverso, daquele traçado pela exordial acusatória, uma vez que carreiam para o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, o que pode ser verificado pelos relatos da vítima, senão vejamos:

A vítima Larissa Feitosa da Silva, esclareceu, que estava na parada de ônibus quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que o que estava na garupa anunciou o assaltou com as textuais PASSA O CELULAR , que após a subtração eles logo se evadiram do local e a depoente correu para avisar sua mãe do ocorrido. Que na presente audiência reconheceu os réus como as pessoas que lhe assaltaram, aduzindo, ainda, que pouco tempo depois do crime, sua mãe ligou para o celular e quem atendeu foi um policial militar, que havia abordado dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, diante das circunstâncias, foram presos em flagrante.

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que a ofendida tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

O réu Luca Laranjeira confessou a autoria delitiva do crime de roubo, que segundo ele foi praticado em companhia do réu Raphael Dias, sendo que este era quem pilotava a motocicleta e o interrogando anunciou o assalto, subtraindo um aparelho celular de uma 'adolescente. No entanto, quanto ao crime de furto do qual também é acusado, narrou que não teve participação, que Raphael passou com a motocicleta em frente de sua casa quando decidiram realizar um assalto, presumindo ter sido aquele o autor da subtração da motocicleta.

Por sua vez Rapahel Dias, num primeiro momento de seu interrogatório, assumiu sozinho a autoria do furto da motocicleta, depois, após a saída do corréu da sala de audiências, retificou seu interrogatório inicial, confirmando que Luca Laranjeira, juntamente com ele, subtraiu a motocicleta, que a chave utilizada era do próprio Luca Laranjeira.

O policial Raimundo de Sousa, confirma as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, que foram abordados por estarem em atitude suspeita numa motocicleta, que durante a verificação da placa da motocicleta descobriram que a mesma, havia sido furtada no mesmo dia. Ademais, com o indivíduo que estava na garupa da motocicleta foi encontrado um aparelho celular, que naquele momento recebeu uma ligação, sendo atendida pelo depoente, ocasião em que ficou sabendo que o aparelho tinha sido objeto de roubo.

Diante das fortes evidências, incontestável a ocorrência dos delitos, cuja autoria aponta para o acusado LUCA JOSUÉ, como seu autor.

DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Com efeito, o juízo ao proceder a dosimetria da pena quanto ao réu LUCA JOSUÉ, no crime de furto, aferiu a pena base em 03 anos e 30 dias multa, considerando a culpabilidade como vetor desfavorável para incrementar a reprimenda, a qual foi detratada em 06 meses em face do reconhecimento da atenuante da menoridade, perfazendo a pena final para esse crime em 02 anos e 06 meses de reclusão, em face da ausência de outras causas modificadora de pena. Quanto ao delito de roubo, a pena base foi alicerçada em 05 anos e 25 dias multa, a qual foi diminuída em 08 meses devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade e da confissão, perfazendo a pena provisória em 04 anos, 04 meses e 18 dias multa. Todavia, foi incrementada em 1/3 devido ao concurso de agentes, ficando em 05 anos, 9 meses e 10 dias. Aplicando as regras do cúmulo material a pena final restou aferida em
08 ANOS, 03 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA.

Quanto ao vetor desfavorável da culpabilidade que incrementou a pena base no crime de furto qualificado, necessário observar, que
a
jurisprudência do STJ é indubitável no sentido de que, em caso da existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, vejamos:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICAÇÃO DO DELITO. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.
2. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em menos de 4 (quatro) anos, reconheceu-se, além da reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Paciente, o que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desse modo, encontra-se justificado o estabelecimento do regime prisional fechado, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.
3. Ordem de habeas corpus denegada.
E ainda:
" PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO PEQUENO VALOR. QUALIFICADORA DE CARÁTER OBJETIVO. VALOR NÃO SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. INCIDÊNCIA DA BENESSE. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Possível a utilização das qualificadoras sobejantes que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, portanto. Precedentes.
3. Condenações definitivas, porém por fatos posteriores não configuram maus antecedentes, não podendo, pois, ser utilizadas em desfavor do paciente para exasperar a pena-base.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo das execuções o redimensionamento da pena imposta, excluindo-se os maus antecedentes e aplicando-se o privilégio do § 2º do art. 155 do CP "(HC 350.239¿SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22¿11¿2016, DJe de 06¿12¿2016, sem grifos no original.)

Desta forma, o juízo singular ao analisar o vetor da culpabilidade, ¿
observou o maior ou menor grau do comportamento do agente além do conteúdo do dolo, que no presente caso exacerbado, eis que presente duas qualificadoras (incisos III e IV). Esclareça-se que, mesmo não tendo sido provada sua coautoria, ficou evidenciada sua participação ao fornecer a chave ao correu (desfavorável
)¿.Portanto, o incremento da pena base nesse caso, adequou-se perfeitamente ao legislação e a jurisprudência dominante, não havendo, com isso, necessidade de reparos ou emendas.

No mais a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.

Insta consignar que as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, competem o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Contudo, forçoso recordar que a existência de vetoriais negativos do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda a:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Com efeito, segundo o que consta na inaugural acusatória, aliada as demais evidências processuais, onde restou indiscutível que as circunstâncias em que a ação criminosa ocorreu foi caracterizada pela extrema violência desmedida, com respaldo na ousadia do réu que juntamente com comparsas, invadiram uma embarcação durante o repouso da tripulação, impondo ameaça exacerbada as vítimas, fatores que contribuíram para o temor das vítimas em retornarem ao trabalho e retomarem suas vidas, ou seja, o evento trouxe consequências traumáticas e marcantes em virtude da agressividade e da violência empregada.

Nesse diapasão, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou

readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus,

Sobre o tema, destaca-se o julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revela-se inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito de liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. (Precedentes). 2. Incabível a redução da reprimenda, quando existente circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, justificando, portanto, a exasperação da pena acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n° 23 do TJPA. 3.Não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situação do réu, mantém a sanção penal aplicada na sentença condenatória, com base no efeito devolutivo amplo da apelação. 4. É inviável a modificação do regime inicial fixado na sentença, quando o magistrado a quo observa o disposto no art.33, §2°, alínea 'b" do CP. 5. Mostra-se adequada a análise do pedido de detração perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, por este possuir mais subsídios subjetivos de aferição dos requisitos para esse fim. 6. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime. (2017.02816418-39, 177.689, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-0704, publicado em 2017-07-05).

Nesses termos, por obvio que se deve respeitar a restrição de agravamento da situação do réu, seja de forma direta ou indireta, em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, para dizer o direito, exercendo sua soberana função de
jurisdictio,
encontre fundamentos e motivação própria para manter os termos da condenação, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória. Nesse contexto, convém destacar que eventual deficiência ou falta de fundamentação na dosimetria da pena não conduz à sua anulação, pois os vícios seriam passiveis de correção através de apelo ou revisão, conforme já restou assentado pelos tribunais pátrios. A cerca do tema temos o seguinte julgado:
À luz do efeito devolutivo da apelação, possível se faz que está E. Corte reexamine os fatores judiciais, desde que se adstrinja ao
quantum
de pena infligido na sentença e, concorrentes aspectos judiciais desabonadores, tais como as circunstâncias e as consequências das infrações, justificado está o recrudescimento da reprimenda basilar em patamar superior ao mínimo legal. (HC 106.113, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, publicado em 01-02-2012).

Logo, considerando o efeito devolutivo da apelação permitir que o Tribunal julgue o recurso defensivo reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não recrudesça a pena aplicada, agravando a situação do acusado, verificou-se no acervo, que a culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir nos limites do próprio tipo penal incriminador, havendo nos autos elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, em razão da forma ardilosa e premeditada em efetuar manobras com
animus
de subtrair patrimônio de valor considerável (motocicleta), elevando, com isso, o grau de reprovabilidade da conduta. Circunstância analisada desfavoravelmente.

Na oportunidade, a eminente Min. Carmen Lúcia reportou-se a um precedente exarado pelo próprio Pretório Excelso, o Habeas Corpus 76.156, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, que deslindou minuciosamente a temática, verbis:
a) ¿a apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante¿;
b) ¿[s]e se insurge a apelação da defesa contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo¿;
c) ¿a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação, o que, no caso, parece indiscutível¿.

Diante dos argumentos esposados, que ratificou a reavaliação do vetor da culpabilidade, sem alterar o
quantum
de pena aferido, seguindo irretocável a quantidade de pena fixada ao réu.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
LUCA JOSUE LARANJEIRA DE MENEZES, condenado à pena de
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, EM REGME INICIAL FECHADO
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo
ART. 157, § 2º, II C/C ART.155,§ 4º, III, IV C/C ART. 69 DO CPB.

Ante o exposto, e data vênia o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém,07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator